Tribunal: STF
Processo: Rcl 46210
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito Processual Penal. Execução Penal. Direito Administrativo. Responsabilidade da Administração. 3. Superlotação carcerária. 4. Possível descumprimento da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 592.581 (tema 220). É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 5. Procedência da reclamação para dar seguimento ao recurso extraordinário. 6. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. 7. Alegação de revolvimento do conjunto fático-probatório. Ausência de violação à Súmula 279/STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.